Tribunal: TJES
Processo: 5001740-23.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001740-23.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

APELADO: NILDA MORAES PARTELLI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES SEM DISPOSIÇÃO SOBRE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I -
A Súmula 517 do STJ dispõe que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, após o prazo para pagamento voluntário, o que se aplica ao caso em que houve resistência da parte executada.

II - A sentença recorrida desconsidera o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à demanda, ainda que não haja parte vencida expressamente identificada.

III - Os executados apresentaram embargos à execução após a penhora de ativos financeiros, evidenciando a resistência à pretensão do exequente e a ausência de cumprimento voluntário da obrigação.

IV - O acordo celebrado entre as partes não incluiu disposição sobre os honorários advocatícios, tampouco foi subscrito pelos patronos do exequente, não podendo prejudicá-los, conforme precedente do STJ (AgInt nos EAREsp 2.391.024/SE).

V - Doutrina e jurisprudência firmam que o princípio da causalidade deve orientar a condenação em honorários em casos de composição sem previsão sobre despesas processuais.

VI – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5001740-23.2022.8.08.0038

APELANTE
:
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES

APELADO: NILDA MORAES PARTELLI e ADIGELCO PARTELLI

JUIZ DE DIREITO: DR. ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES, nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de Nilda Moraes Partelli e Adigelco Partelli, contra a sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, por entender que a composição amigável afasta a configuração de vencido e vencedor.

Sustenta o apelante que, embora tenha havido autocomposição, o trabalho do advogado não se limitou à mera tramitação processual, mas envolveu atuação efetiva e qualificada, inclusive na negociação que resultou no acordo.

Defende que os honorários devem ser fixados com base no art. 85, § 2º, incisos I e IV, do CPC, tendo em vista o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação e a importância da causa, sendo indevida a exclusão da verba sem expressa renúncia pelas partes.

Ao final, vindicou pelo provimento do seu recurso.

Contrarrazões no id. 11822119 pelo desprovimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, de pronto adianto que merece provimento a irresignação recursal em exame, como passo a expor.

O Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento dos temas repetitivos 407, 408, 409 e 410, editou o enunciado sumular, pelo qual:

“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.” (SÚMULA 517, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015)

Com efeito, dispõe o artigo 90, §§ 2º e 3º, do CPC, que, ocorrendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente, ressalvando-se, contudo, a hipótese de o ajuste ocorrer antes da sentença, caso em que as partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Na hipótese em apreço, o cumprimento de sentença foi proposto em junho de 2022, determinado o cumprimento voluntário da parte ora apelada, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios, estes fixados em 10%.

A postura adotada pelos executados foi de resistir à pretensão executiva, através da apresentação de embargos (id. 11822023) após a realização de penhora de ativos financeiros.

Em sequência, sobreveio a notícia de formalização de acordo extrajudicial formulado pelas partes (id. 11822098), não constituindo conteúdo deste
o tema atinente
aos ônus sucumbenciais do presente
cumprimento de sentença
, dispondo textualmente que “
Os honorários advocatícios dos patronos do Banco Exequente não foram objeto de transação, não cabendo ao Banco autor responsabilidade a este título no presente processo.
”

Observo, ainda, que sequer houve assinatura dos patronos do banco exequente no referido acordo e, por isso, não podem ser prejudicados por eventual avença realizada entre as partes à sua revelia. (AgInt nos EAREsp n. 2.391.024/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Nesse ínterim, reputo um desacerto da sentença recorrida que homologou o acordo celebrado entre as partes e indeferiu o pedido de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a autocomposição inviabiliza a identificação de parte vencida, requisito essencial à fixação da verba sucumbencial. Tal entendimento, embora alinhado ao princípio da sucumbência,
não considera a aplicação do princípio da causalidade
, que também rege a distribuição dos ônus processuais.

Como nos ensina o mestre José Roberto dos Santos Bedaque
1
:

“Interpretação literal e isolada do dispositivo (art. 20 CPC/73 – 85 CPC/15) leva à conclusão equivocada de que as despesas e os honorários estão sempre relacionados à sucumbência. Essa regra, todavia, é mera aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde por tais verbas aquele que indevidamente deu causa ao processo.”

Já definiu o STJ que “A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.” (AgInt no REsp 1935443/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 12/11/2021)

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery de Andrade prelecionam que:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes".
E continuam:
"
Quando não houver resolução de mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida das custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida no mérito"
.
(CPC Comentado. 2008. p. 222).

Logo, embora não remanesça interesse processual subsequente à transação firmada na demanda principal, tal circunstância não afasta a responsabilidade dos executados, ora apelados, quanto as despesas processuais, notadamente honorários advocatícios.

A fixação de honorários advocatícios deve observar, além da sucumbência, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em análise, a parte executada não cumpriu espontaneamente a obrigação reconhecida judicialmente (demanda monitória), o que obrigou o exequente a propor o cumprimento de sentença. Ainda que posteriormente tenha havido acordo, a inércia inicial da parte executada foi a causa direta da movimentação da máquina judiciária.

Dessa forma, a fixação de honorários advocatícios é devida, não apenas com base na sucumbência, mas principalmente em razão da causalidade, pois a parte executada deu causa à instauração da demanda ao não cumprir voluntariamente a obrigação.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito executado, conforme os critérios do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
In
Código de Processo Civil Comentado, Antônio Carlos Marcato, coordenador. - 3ª edição revista e atualizada. Atlas, SP, 2008, pág. 71”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.